Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PRELIMINAR E PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU JURISDIÇÃO. MÉRITO. SENTENÇA RECONHECEU ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150, STJ. AFASTADA. 1.013, §3o, I, CPC. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A parte apelante manifestou-se claramente sobre os pontos que pretende enfrentar em sede de apelação, impugnando devidamente a sentença, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Incabível a análise da preliminar de incompetência e da prejudicial de prescrição suscitadas em contrarrazões, pois não analisadas nos autos de origem, de forma que, sua análise em sede de apelo, configuraria violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar e prejudicial em contrarrazões não conhecidas.
3. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep.
3.1. “(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
3.2. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil.
4. Incabível a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, pois o processo não se encontra maduro para julgamento, já que, necessária a análise do pedido de inversão do ônus probatório, bem como necessário facultar as partes a especificação de provas.
5. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar e prejudicial em contrarrazões não conhecidas. No mérito, recurso provido, ilegitimidade do banco réu afastada. Sentença reformada.